Tribunal: TJMT
Processo: 1020650-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020650-68.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CYBELLE GUEDES CAMPOS - CPF: 309.165.118-55 (ADVOGADO), AGM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.476.802/0001-11 (AGRAVANTE), LUIZ GONZAGA NADAL - CPF: 353.535.971-68 (AGRAVADO), SONIA ELIZABETH DA SILVA NADAL - CPF: 538.897.626-20 (AGRAVADO), ODAIR DE MORAES JUNIOR - CPF: 281.596.988-28 (ADVOGADO), LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - CPF: 984.798.651-72 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020650-68.2023.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO REJEITADO – QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO FAZ PARTE DO PROCESSO – CREDORES NÃO FAZEM PARTE DA LISTA DOS HABILITADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO – MULTA DO
ART.1026 §2o DO CPC
– CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A aplicação da multa prevista no art.1026 §2o do CPC, somente tem cabimento quando demonstrado o manifesto caráter protelatório do curso normal do processo, o que, no caso, não restou demonstrado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1020650-68.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: AGM PARTICIPAÇÕES LTDA.

EMBARGADO:
LUIZ GONZAGA NADAL E OUTROS.

Processo na Origem no 0057118-71.2013.8.11.0041

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
AGM PARTICIPAÇÕES LTDA
, de acórdão que negou provimento ao agravo interposto pelo embargante, e que restou assim ementado (ID 195354196):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO REJEITADO – QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO FAZ PARTE DO PROCESSO – CREDORES NÃO FAZEM PARTE DA LISTA DOS HABILITADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

A simples inclusão do crédito em lista de credores não comprova o pagamento da dívida, mormente quando a empresa nem faz parte da lide, portanto incumbia à agravante comprovar a alegada quitação por meio de outros documentos, o que não ocorreu.

Não demonstrada a quitação da dívida, não se faz possível a extinção do feito
”
.

EMBARGOS
(ID 197156157)
: AGM PARTICIPAÇÕES LTDA
alega que há omissão no acórdão quanto à cláusula de exoneração dos coobrigados prevista no plano de recuperação judicial da devedora principal. Argumenta que, em razão do reconhecimento da concursalidade e da novação do crédito dos embargados, deve ocorrer a exoneração de coobrigados conforme previsto no plano de recuperação judicial da devedora principal, para que assim seja determinada a extinção da presente demanda em face da embargante. Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, acolher o pedido de exoneração da dívida em relação à embargante.

CONTRAMINUTA
(ID 199578196): pelo desprovimento do recurso.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 213426150): opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020650-68.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
AGM PARTICIPAÇÕES LTDA
, de acórdão que negou provimento ao agravo interposto pelo embargante.

A embargante
AGM PARTICIPAÇÕES LTDA
alega que há omissão no acórdão quanto à cláusula de exoneração dos coobrigados, prevista no plano de recuperação judicial da devedora principal. Argumenta que, em razão do reconhecimento da concursalidade e da novação do crédito dos embargados, deve ocorrer a exoneração de coobrigados conforme previsto no plano de recuperação judicial da devedora principal, para que assim seja determinada a extinção da presente demanda em face da embargante. Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, acolher o pedido de exoneração da dívida em relação à embargante.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos, concluiu que não comportava reforma a decisão que não extinguiu o feito, mesmo em face da alegação de que o crédito dos exequentes havia sido incluído no processo de recuperação judicial da empresa CMDR SPE 2 Empreendimentos.

O acórdão tratou ainda de forma expressa da questão relativa à existência da referida cláusula e de sua insuficiência para demonstrar a quitação do débito, porquanto se trata de mera alegação de inclusão do crédito em lista de credores no processo de recuperação judicial de empresa diversa da executada.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Da análise dos documentos apresentados,
não restou demonstrado que o débito teria sido de fato quitado, apenas por ter sido incluído em lista de credores da empresa CMDR SPE 2 Empreendimentos
.

Na origem se observa que referida empresa apenas informa se encontrar em regime de recuperação judicial e requer que a execução seja extinta em face dela, com a posterior expedição de certidão de crédito de modo a possibilitar sua habilitação no Juízo falimentar.

No entanto, diante da informação dos agravados e a confirmação no processo de que
a execução não foi direcionada contra a empresa CMDR SPE 2 Empreendimentos
, a decisão agravada nem conheceu do pedido.

Some-se a este o fato de que
os nomes dos agravados não constam das listas apresentadas pelo agravante
, nas quais estão relacionados os credores habilitados (ID 181121699 - Pág. 09/17).

Além disso,
a simples inclusão do crédito em lista de credores não comprova o pagamento da dívida
, portanto incumbia à agravante comprovar a alegada quitação por meio de outros documentos, o que não ocorreu”
. (grifamos)

Portanto, a decisão foi clara quanto ao fato de que a mera inclusão do nome dos credores em lista que faz parte da recuperação judicial da empresa CMDR SPE 2 Empreendimentos, conforme previsto na cláusula 07 do plano de recuperação homologado, não implica na quitação da dívida e, consequentemente, não autoriza a extinção da execução pleiteada.

Desse modo,
não há falar-se em omissão no acórdão
.

Percebe-se, assim, que o embargante deseja apenas rediscutir a matéria já analisada no agravo, o que não é o objetivo dos embargos declaratórios.
Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Assim, não restaram demonstrados os vícios apontados pelo embargante. Portanto, o recurso de embargos de declaração não merece acolhimento, porque não se presta à modificação do mérito do julgado.

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Em sua contraminuta, os embargados requereram a aplicação da multa prevista no art.1026 §2o do CPC, no percentual de 2% sobre o valor da execução.

No entanto, a aplicação da multa por Embargos de Declaração protelatórios somente tem cabimento quando demonstrado o manifesto caráter protelatório do curso normal do processo, o que, no caso, não restou demonstrado.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024